Tribunal: TJES
Processo: 5003311-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003311-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: E. S. S.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação sedimentada no sentido de ser “lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar” - (STJ; AgInt-REsp 1.989.033; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJ 1.6.2023).

2. Não se discute o mérito da recomendação médica imposta, mas única e exclusivamente a inviabilidade de compelir plano de saúde ao custeio de medicamento que se enquadra como de uso domiciliar administrado pelo próprio paciente.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão (ID 21188279) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA
(5017208-69.2022.8.08.0024), ajuizada por E.S.S, em face da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
deferiu a tutela antecipada de urgência, para determinar que a requerida custeie o fornecimento do tratamento com o fármaco GREENS EXTRACT Jo-F 1:1 e GREENS EXTRACT JAN-DT1/C40
.

Em suas razões recursais (ID 4669506), a agravante argumenta que deve ser reformada a decisão, para afastar a obrigatoriedade de custear o medicamento, uma vez que: (i) a limitação do contrato de plano de saúde expressamente afasta o custeio de medicamento para uso domiciliar; (ii) o rol da ANS de tratamentos de cobertura obrigatória possui natureza taxativa.

Assim, pretende, liminarmente, concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para afastar a obrigação de fornecimento do remédio, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Por meio da decisão ID 4705984, indeferi o pleito liminar de efeito suspensivo.

Contrarrazões (ID 4825053) pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial (ID 5933108), opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Primeiramente, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária, que está a ser impugnada:

[...] A tutela de urgência reclama a presença da probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado, por meio de uma verossimilhança fática e jurídica, e a existência de elementos indicativos do perigo na demora da prestação jurisdicional, consubstanciando plausível dano ou risco ao resultado útil do processo.

Saliento que por ser feito à base de Canabidiol, o fármaco prescrito pelo médico da autora somente é comprado fora do Brasil mediante autorização de importação excepcional da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tendo a Resolução de Diretoria Colegiada – RDC, nº 335, de 24 de janeiro de 2020, definido os critérios e os procedimentos para a importação de produto derivado de Cannabis para o tratamento de saúde.

Relevante destacar que a existência de relação jurídica entre as partes, consistente na prestação de serviços de assistência médica, restou evidenciada pelos documentos carreados.

Isso porque, nota-se que a autora colaciona a documentação indicando: a) a prova do vínculo existente entre as partes (ID n. 20974485); b) laudo médico indicando seu quadro de saúde e os tratamentos de que necessita (ID n. 20974488, e 20974489); c) receita prescrita pelo médico ID 20974491; d) a autorização excepcional da ANVISA cadastrada sob o nº 036687.3215645/2022 (ID 20974492); e) a negativa de remédios pelo plano de saúde, conforme documento no ID n 20974490.

Há comprovação do diagnóstico de “Epilepsia Refratária” que acomete a menor (ID 20974488).

[...] Além disso, a alegação da requerida de negativa por falta de registro do medicamento pela ANVISA, não deve prevalecer, uma vez que, o seu uso está aprovado com base na Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 327, de 9 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais, e dá outras providências, sem contar, que a menor se encontra em home care.

[...] Assim, havendo recomendação médica para o tratamento, nesta fase processual, revela-se injusta qualquer recusa do plano de saúde, uma vez que o médico tem o conhecimento técnico necessário para indicar qual o instrumento que dará a maior chance possível de sucesso no tratamento de que necessita a autora.

[...] A autora cumpriu todos os requisitos, e conseguiu para importação do fármaco, fazendo jus ao recebimento do fármaco solicitado. Desse modo, tenho que presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar, consubstanciado à proteção da saúde, direito à vida, bem jurídico maior a ser garantido e atento ao princípio da dignidade humana e a urgência da realização do procedimento, uma vez que a demora na prestação pode resultar em agravamento do estado de saúde da autora.

Ante o exposto, a teor do art. 300 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que a Requerida UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO conclua no prazo de 15(quinze) dias, com as providências necessárias para fornecer à autora o fármaco (GREENS EXTRACT Jo-F 1:1 e GREENS EXTRACT JAN-DT1/C40) prescrito pelo médico. [...]

Fixada tal premissa, tem-se que o presente agravo visa examinar, em linhas gerais, a
viabilidade
, ou não, de se
compelir plano de saúde
ao
fornecimento do canabidiol
de marca especifica GREENS EXTRACT Jo-F 1:1 e GREENS EXTRACT JAN-DT1/C40, com a
finalidade de tratamento de “Epilepsia Refratária”
.

Nesse aspecto, registro que o Superior Tribunal de Justiça tem orientação sedimentada no sentido de ser “
lícita a exclusão
, na Saúde Suplementar,
do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
,
isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde
, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar
” - (
STJ
; AgInt-REsp 1.989.033; Terceira Turma; Rel. Min.
Ricardo Villas Boas Cueva
; DJ 1.6.2023 - destaquei).
Em igual sentido:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão da cobertura, nos contratos de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplástico oral, nem como medicação assistida (home care). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt-REsp 2.028.611; Quarta Turma; Rel. Min.
Marco Buzzi
; DJ 23.3.2023).

Não desconheço, ademais, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, por meio da Resolução - RDC nº 570/ 2021, definiu os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, justamente em razão de ter o órgão em alusão concedido autorização sanitária para comercialização do aludido medicamento no país.

Isto, todavia,
não faz emergir que os planos de saúde sejam compelidos ao fornecimento de medicamento a base de canabidiol
, por se referir a tratamento médico de uso domiciliar, remetendo-o, por tal razão, ao disposto no artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98.

Tem-se, por tal razão, que em se tratando de medicamento de uso domiciliar, fora das exceções expostas pelo julgamento paradigmático citado pelo Superior Tribunal de Justiça,
não existe obrigação do plano de saúde proceder seu respectivo custeio
.

Não é outro o posicionamento dos mais variados Tribunais de Justiça do Brasil, que assim se manifestaram a respeito do tema:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
CANABIDIOL
.
Legitimidade da limitação de cobertura no caso de medicamentos de uso domiciliar que não sejam antineoplásicos. Precedentes do STJ
. Provimento do recurso para
revogar a tutela provisória
. (
TJRJ
; AI 0012345-90.2023.8.19.0000; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Paulo Sergio Prestes dos Santos
; DJ 23/08/2023 - destaquei).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE
. OPERADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACIENTE ACOMETIDO DE PARALISIA CEREBRAL ESPÁTICA BILATERAL, EPILEPSIA REFRATÁRIA COM CRISES FOCAIS DISPERCEPTIVAS E ATRASO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR. TRATAMENTO FARMACOLÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO.
PRESCRIÇÃO. ÓLEO DE CANIBIDIOL. MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR
. [...]
IMPOSIÇÃO À OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
. [...] Contratado Plano de Saúde Ambulatorial, cujas coberturas são limitadas a atendimento ambulatorial e consultas médicas na forma autorizada pelo legislador especial e pela regulação complementar originária do órgão competente (Lei nº 9.656/98, arts. 10 e 12, I; Resolução Normativa ANS nº 465, art. 17, VI), revestindo-se a estratificação de coberturas em ponderação com as mensalidades avençadas de legitimidade e guardando conformidade com o objeto do contrato,
não se afigura viável e legítimo que, necessitando de tratamento consistente em medicação de uso domiciliar, o participante aderente demande essa cobertura, porquanto não contratada nem subvencionada pela contrapartida pecuniária que fomentara nem inserida na regulação legal e normativa como de fomento obrigatório
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime. (
TJDF
; AGI 07407.94-84.2022.8.07.0000; Primeira Turma Cível; Rel. Des.
Teófilo Caetano
; DJ 28.4.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Paciente diagnosticada com síndrome de doose e epilepsia mioclônica atônica.
Tratamento à base de canabidiol. Medicamento de uso domiciliar. Ausência de obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde
, no seu fornecimento. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Decisões desta corte no mesmo sentido. Recurso desprovido. (
TJPR
; AgInstr 0036887-93.2022.8.16.0000; Oitava Câmara Cível; Rel. Des.
Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima
; DJ 19.5.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. Fornecimento de medicamento a base de canabidiol. Decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência. Insurgência do autor. Inacolhimento. Fornecimento do medicamento não é obrigatório para tratamento domiciliar
. Resolução nº 465 estabelece em seu art. 17 que não é obrigatória a cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar. Exclusão expressa no contrato. Ademais, inexistência de parecer técnico a comprovar a eficácia do tratamento para a doença que acomete o requerente. Negativa válida. Desobrigação da operadora do plano de fornecer o fármaco. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (
TJSC
; AI 5040535-71.2022.8.24.0000; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des.
José Agenor de Aragão
; DJ 23.2.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SAÚDE SUPLEMENTAR.
UNIMED. MENOR. ENCEFALOPATIA EPILÉTICA E DO DESENVOLVIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TEGRA USALINE ISOLATE (PRINCÍPIO ATIVO CANABIDIOL). TRATAMENTO DOMICILIAR. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA
. ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98. NEGATIVA JUSTIFICADA.
DEVER DE FORNECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. [...] (
TJMG
; AI 1029547-31.2023.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des.
Bitencourt Marcondes
; DJ 17.8.2023 - destaquei).

De igual maneira, tem-se manifestado este eg. Corte Estadual de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. ARTIGO 10, INCISO VI DA LEI 9656/98
. RDC 461 ANVISA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA.
RECURSO IMPROVIDO
. [..]
Muito embora se trate de produto que disponha de autorização sanitária por parte da ANVISA, destina-se a realização de tratamento médico de uso oral e domiciliar, o que, nos termos do artigo 10, inciso VI da Lei 9.656/98 não está entre as hipóteses de cobertura obrigatória por parte do Plano de Saúde
. No mesmo rumo, é o que prevê a Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde - RN nº 461 de 2021 que estabelece expressamente que é permitida a exclusão assistencial de medicamentos para tratamento domiciliar, os quais são aqueles prescritos pelo médico para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde. 5. Desse modo, tratando-se de medicamento de uso domiciliar que não é antineoplásico nem de continuidade à assistência prestada no âmbito da internação hospitalar, forçoso concluir que o Plano de Saúde Agravado não pode ser obrigado a fornecê-lo. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AI 5003579-66.2023.8.08.0000 Relª. Desª.
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, Primeira Câmara Cível, DJ 10.7.2023 - destaquei).

[...] TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR (CANABIDIOL) – EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL – RECURSO PROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] A Lei Federal nº 9.656/1998, ao dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê, em seu art. 10, caput, que os contratos devem observar as exigências mínimas previstas em lei, ressalvando, por outro lado, em seu inc. VI, o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, com exceção dos tratamentos antineoplásicos em ambiente doméstico ou internação domiciliar [...] (TJES, AI 5003585-10.2022.8.08.0000, Relª. Desª.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Primeira Câmara Cível, DJ 3.10.2022 - destaquei).

E ainda, está eg. Segunda Câmara Cível:

PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO NÃO NACIONALIZADO. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA LEGAL. EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL. NÃO IDENTIFICADA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Art. 10, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 12.880/2013, exclui da cobertura mínima obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos orais (artigo 12, I, “c”, e II, “g”) e os medicamentos aplicados no serviço de internação domiciliar eventualmente oferecido pelo plano, incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (inciso VI); bem como exclui o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados (inciso V). 2.
Apesar de a agravada ter obtido autorização excepcional da ANVISA, para importação do produto derivado da “Cannabis” (CBD Tincture – USAHemp), por apresentar epilepsia fármaco resistente, com prescrição para uso contínuo da substância para melhor controle das crises, sem possibilidade de substituição, não é lícito transferir para a operadora de plano de saúde a obrigação de custeio do citado medicamento expressamente excluído da cobertura obrigatória legal e mesmo contratual
. 3. Ausente a probabilidade do direito, diante da ausência de cobertura obrigatória do medicamento prescrito e da expressa exclusão contratual, não há que se falar em concessão da tutela provisória de urgência. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5007450-75.2021.8.08.0000, Rel. Des. Subst.
ANSELMO LAGHI LARANJA
, DJ 20.7.2022 - destaquei).

Assim, embora tenha me manifestado de forma diversa quando do exame da liminar recursal, revi meu posicionamento, de forma que entendo pela
impossibilidade de atribuir ao plano de saúde o custeio do medicamento em alusão
.

Deixo claro, para não pairar qualquer dúvida, que não se discute aqui, no presente agravo, o mérito da recomendação médica imposta, mas única e exclusivamente a inviabilidade de se compelir plano de saúde ao custeio de medicamento que, conforme já exposto, se enquadra como de uso domiciliar.

Em tempo, ressalto que, a despeito da menção ao fato de que a paciente encontrava-se em home care, este não se relacionava com a medicação em análise, isto é, o tratamento domiciliar não dizia respeito ao fármaco pleiteado pela parte agravada, mas apenas à “alimentação por por gastrostomia”. Ademais, a decisão que obrigou o fornecimento do medicamento não foi pautada em tal circunstância, haja vista que o home care não justifica a concessão do fármaco no caso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar
a decisão de primeiro grau que, em suma, determinou que a agravante
fornecesse tratamento com o fármaco GREENS EXTRACT Jo-F 1:1 e GREENS EXTRACT JAN-DT1/C40.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/02/2024 às 14:43:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49774222022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)